Tribunal: TJBA
Processo: 8057801-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 8057801-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrantes: ARY CLEVISTON ALMEIDA DE SANTANA, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR, LUCAS CARVALHO SILVA, WALMIRAL PACHECO MARINHO NETO Pacientes: ATILA REBOUÇAS RODRIGUES, BRUNO RODRIGUES FILHO e BRUNO RODRIGUES Advogados: Ary Cleviston Almeida de Santana (OAB/BA 22.980), Carlos Henrique Magnavita Ramos Júnior (OAB/BA 25.773), Lucas Carvalho Silva (OAB/BA 81.634), Walmiral Pacheco Marinho Neto (OAB/BA 31.250) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA Procurador (a) de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO FORMAL DE DESISTÊNCIA APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO IMPETRADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O JULGAMENTO, HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA E JULGAR O MANDAMUS PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o mérito de habeas corpus, não obstante a existência de pedido anterior de desistência formulado pela Defesa, após a concessão de liberdade provisória aos Pacientes pelo Juízo impetrado. Os embargantes apontaram omissão no acórdão impugnado, ao deixar de se manifestar sobre a ausência de interesse processual superveniente, pleiteando a extinção do feito por perda de objeto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão do acórdão, ao não apreciar os pedidos de desistência apresentados pela Defesa, após a perda superveniente de objeto, compromete a validade do julgamento de mérito do habeas corpus. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando preenchidos os requisitos de admissibilidade e quando visam sanar vícios, a exemplo de omissão relevante no julgado, nos termos do art. 619, do CPP. 4. A defesa apresentou requerimento expresso de desistência do habeas corpus após a concessão de liberdade provisória aos Pacientes, caracterizando perda superveniente de objeto. 5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que, havendo perda de objeto no curso do processo, deve o habeas corpus ser julgado prejudicado, nos termos do art. 659, do CPP. 6. O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a ausência de interesse processual em razão da superveniência da liberdade provisória e dos pedidos formais de desistência, incorrendo em omissão relevante, que compromete a validade da decisão. 7. A omissão justifica a anulação do acórdão anterior, com a homologação do pedido de desistência e o consequente julgamento do habeas corpus prejudicado. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: 1. A omissão do acórdão que julga o mérito de habeas corpus sem se manifestar sobre pedido de desistência fundado em perda superveniente de objeto compromete a validade do julgamento. 2. Comprovada a concessão de liberdade provisória e a ausência de interesse processual, deve o habeas corpus ser julgado prejudicado. 3. A anulação do acórdão e o acolhimento do pedido de desistência são medidas adequadas à preservação do devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 659; RITJBA, art. 266. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 680.536/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em habeas corpus de n.º 8057801-43.2025.8.05.0000, opostos por ATILA REBOUÇAS RODRIGUES, BRUNO RODRIGUES FILHO e BRUNO RODRIGUES contra acórdão proferido neste writ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os embargos declaratórios, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça